Tribunal: CARF
Processo: 11543.003105/2002-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11543.003105/2002-70
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.056 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
ESTEVE IRMÃOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/09/1989 a 28/02/1992
ERRO ESCUSÁVEL NO PREENCHIMENTO DO PER OU DA DCOMP.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Uma vez demonstrado, através de indícios consistentes, o erro no
preenchimento da Declaração de Compensação e/ou Pedido de
Ressarcimento/Restituição de créditos comprovadamente existentes, deve a
verdade material prevalecer sobre a formal.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO COM DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO
VINCULADAS. PRAZO DE PRESCRIÇÃO.
Se o contribuinte apresentou o Pedido de Restituição dentro do prazo
prescricional, poderá apresentar DCOMPs mesmo após o prazo de 05 anos do
trânsito em julgado da decisão judicial, até que o crédito nele solicitado esteja
esgotado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso. Vencidos os Conselheiros Ronaldo de Souza Dias e Tom Pierre Fernandes da Silva.
(assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Tom Pierre Fernandes da Silva
(Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003105/2002-70
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.056 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003105/2002-70

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Rio de
Janeiro II (DRJ-RJ2):
Trata o presente processo de pedido de reconhecimento de direito creditório, no
valor de R$1.000.000,00, oriundo de recolhimento a titulo de Finsocial, relativo ao
período de setembro de 1989 a fevereiro de 1992, para fins de restituição e/ou
compensação com contribuições diversas.
Através do Despacho Decisório de fl. 474, a autoridade fiscal deferiu parcialmente o
pedido, com base no Parecer SEORT/DRF/VIT n° 188/2008, às fls. 464/474, nos
seguintes termos:
a) RECONHECER o direito creditório referente a indébito de FINSOCIAL no valor
de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), sobre o qual deverá incidir juros
equivalentes à taxa referencial SELIC, com termo inicial o mês de agosto de 2002
(mês subseqüente ao do pedido de restituição);
b) HOMOLOGAR as compensações constantes de declarações de compensação de fls.
25 (código 8109 valor de R$121.705,24), 28, 30, 32, 32, 34, 270/273;
c) HOMOLOGAR PARCIALMENTE as compensações constantes da declaração de
compensação de fls. 274/284, até o limite remanescente do crédito reconhecido,
conforme demonstrativo de fls. 451/455;
d) NÃO HOMOLOGAR as compensações constantes das declarações de compensação
de fls. 285/340 e 363/436.
e) INDEFERIR as solicitações de retificação do pedido de restituição de fls. 220, e da
declaração de compensação, de fls. 344.
Cientificada da decisão em 11/09/2008 (fl. 522), o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 10/10/2008 (fl. 523/570), alegando, em síntese
que:
1. Em 29/07/2002, a ora Manifestante formalizou Pedido de Restituição relativo ao
crédito da contribuição ao Finsocial reconhecido judicialmente no Processo n°
94.0026957-9 – 13a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo, preenchendo
erroneamente o campo intitulado de Valor da Restituição com o importe de
R$1.000.000,00 (hum milhão de reais);
2. Na seqüência formalizou vários pedidos de compensação, conforme descrito no
relatório constante do Despacho Decisório proferido no presente feito: "nos meses de
agosto a outubro de 2002, foram apresentados os pedidos de compensação de fls. 25,
28, 30, 32 e 34, contendo débitos de CSLL e PIS, com a utilização do crédito de
R$1.000.000,00, solicitado no pedido de restituição de fl. 01;
3. Com a alteração da norma legal que regia o cumprimento do procedimento
compensatório, passou a formalizar eletronicamente Declarações de Compensação: "No
período de 14/07/2004 a 27/04/2007 foram transmitidas, por meio eletrônico, as
PERDCOMP's de fls. 270/340 e 363/436, referente a débitos PIS, CSLL, COFINS c
IRPJ, também com utilização de créditos relativos aos indébitos da FINSOCIAL,
originárias da ação judicial de n° 94.00269957-9. Por último, consta a apresentação da
declaração de compensação retificadora de fl. 344, apresentada em 27/09/2006, também
com utilização de créditos de FINSOCIAL.
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.056 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003105/2002-70

4. Importante ressaltar que, durante o cumprimento das transmissões eletrônicas de
Declarações de Compensação, mais precisamente em 02/05/2006, a ora Manifestante
corrigiu o erro cometido no preenchimento do formulário de Pedido de
Compensação Manual de 29/07/2002, através do protocolo do Pedido de
Restituição Retificador Manual, ressalvando na justificativa anexa ao pedido a
existência de saldo remanescente a ser compensado;
5. Contudo, em 11/09/2008, a ora Manifestante foi cientificada do teor do Despacho
Decisório proferido no presente processo administrativo que reconheceu parcialmente o
crédito tributário pleiteado e homologou parcialmente as compensações realizadas até o
limite do crédito reconhecido, bem como indeferiu a retificação do Pedido de
Restituição e não homologou as compensações realizadas sob o argumento de que
transcorrido o prazo decadencial de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado
da decisão judicial;
6. Muito embora a Manifestante tenha obtido provimento em decisão judicial
transitada em julgado que declarou o direito à compensação dos valores recolhidos a
maior de Finsocial por decorrência da inconstitucionalidade das majorações de
alíquotas, e o Despacho Decisório tenha apurado que o Contribuinte tem direito a
importância de R$4.254.344,99 (...) de recolhimentos a maior de Finsocial, as
autoridades fiscais resolveram reconhecer, tão somente, o direito creditório no
valor de R$1.000.000,00 (...), sob a alegação de que este é o valor do Pedido de
Restituição formalizado e em decorrência deste entendimento, homologou as
compensações realizadas pela Manifestante até esse limite de crédito;
7. Com todo o respeito, como será demonstrado, a única conclusão plausível para o caso
é que a Manifestante, apesar de ter preenchido equivocadamente o formulário de Pedido
de Restituição, é credora de recolhimentos indevidos de Finsocial na importância em
29/07/2002 de R$4.254.344,99 cujo direito à compensação foi reconhecido no Processo
n° 94.0026957-9;
8. Entender que o valor de R$1.000.000,00, preenchido erroneamente no campo de
valor do formulário de Pedido de Restituição, é o que a Manifestante teria a intenção de
compensar, é conduta que não se coaduna com os princípios da finalidade e motivação
que instruem todo ato administrativo;
9. Se a Autoridade fiscal apreciasse o exato contorno e extensão do pedido formulado
pela Manifestante, que teve como causa a decisão judicial transitada em julgado no
Processo n° 94.0026957-9, fatalmente concluiria que houve mero equívoco na menção
no campo "Valor da Restituição (em reais)" do Pedido de Restituição;
10. Ora, é evidente que o valor de R$1.000.000,00 indicado no campo 01 foi
preenchido equivocadamente e não se refere ao total do crédito tributário que a
Manifestante teria direito a compensar. E isto por que, se assim o fosse, teria repetido
esse valor no campo 02, ao invés de mencionar o valor original de l.779.957,0672
UFIR;
(...)
21. Ademais, ressalvado o direito do contribuinte na verificação dos cálculos realizados
pela DRF/VIT, o que será possível assim que lhe for fornecido cópia destes
demonstrativos, a importância de RS 4.254.344,99, em 29/07/2002, não só comporta a
imputação de todas as compensações realizadas pela ora Manifestante como lhe
remanescerá um saldo a ser compensado, atualizado para outubro de 2008, da
importância de R$1.387.792,05;
22. Assim, diante do exposto, merece ser reformado o Despacho Decisório para que
reste deferido o direito de crédito apurado e reconhecido pela própria no valor de
R$4.254.344,99, face ao evidente erro material na indicação do valor da restituição no
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.056 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003105/2002-70

Pedido de fls. 01, bem como homologadas todas as compensações realizadas e
reconhecido o saldo remanescente de R$1.387.792,05, conforme planilha
demonstrativa (doc. 02), garantindo o incontroverso direito da Manifestante consistente
em dar continuidade à compensação do saldo apurado;
23. Mesmo que por um absurdo, não se reconheça que a simples constatação do erro
cometido pelo contribuinte ao preencher o campo de valor do pedido formulado, seja
suficiente para afastar a alegação de decadência do despacho decisório, a manifestante
demonstrará a seguir que o direito à compensação de crédito reconhecido em ação
judicial não prescreve/decai em cinco anos do trânsito em julgado;
24. Primeiramente, cabe ressaltar que a autoridade fiscal reconheceu em seu despacho
que a formulação do Pedido de Restituição dentro do prazo de cinco anos do trânsito em
julgado permite a homologação de compensações realizadas além deste lapso temporal;
25. E as compensações foram se sucedendo ao longo do tempo, atravessando várias
alterações legislativas e, como asseverado anteriormente, até o momento o crédito
tributário não foi esgotado;
26. Em outras palavras, enquanto houver crédito remanescente a ser compensado a
Manifestante poderá formalizar Declarações de Compensação, cabendo às autoridades
administrativas a verificação da suficiência de saldo. Portanto, se há prazo para a
realização de compensação, como há prazo para a execução do título judicial, esse prazo
só pode ser para o exercício do direito;
27. O exercício do direito à compensação na esfera administrativa, como visto
anteriormente, sofreu várias alterações, e não seria razoável distinguir as formas: se
Pedido de Restituição, se Pedido de Ressarcimento, se Pedido de Compensação, se
Declaração de Compensação, manuais ou eletrônicas, etc...;
28. Assim, a Manifestante não pode corroborar com o entendimento que somente
com a formalização de um Pedido de Restituição, preenchido com o valor exato do
crédito que lhe foi reconhecido judicialmente, seria capaz de estender-lhe o prazo
de cinco anos para compensar o seu crédito;
29. Só uma resposta lhe parece sensata: uma vez tenha o contribuinte manifestado
seu desejo de exercício do direito à compensação de crédito tributário reconhecido
por decisão judicial transitada em julgado (restituição/compensação) à autoridade
competente, cumprido está o prazo legal. A partir daí, não há como estar sujeito a
qualquer prazo até que seu crédito se esgote;
30. Inexiste na legislação vigente qualquer norma no sentido de que o crédito que foi
reconhecido em decisão judicial deve ser pedido novamente para a autoridade
competente sob pena de decair o seu direito à compensação. E isto por que, se tal regra
existisse seria notória a sua ilegalidade;
31. Assim é imperioso que seja afastada a alegação de decadência visto que, foi a Ação
Ordinária n° 94.0026957-9 que, dentro do prazo prescricional, reconheceu o direito à
compensação dos pagamentos realizados indevidamente pelo contribuinte (realizados
por submissão à Lei válida e posteriormente declarada inconstitucional). Como seu
pleito foi ajuizado sob as regras de compensação estabelecidas pela Lei 8383/91, para
que pudesse compensar seu crédito com qualquer outro tributo federal (além da Cofins)
realizou Pedido de Restituição conforme determinado pela Lei 9430/96. Equivocou-se
no preenchimento do valor no campo destinado a esse fim e comprovou seu equívoco ao
chamar a atenção para o valor preenchido em outro campo do mesmo formulário.
Retificou seu erro assim que notou seu erro. Para exercer seu direito à compensação
formalizou Pedidos de compensação e Declarações de compensação;
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.056 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003105/2002-70

32. Ora, ainda que possamos considerar a restituição/compensação como forma de
execução da sentença proferida (com o que, repita-se, não concordamos), as
compensações correlacionadas ao pedido de restituição não estariam atingidas pela
prescrição pelo simples fato de que foi dado início ao procedimento de
restituição/compensatório dentro do suposto prazo qüinqüenal;
33. Assim, sendo o Pedido de Restituição/Compensação formalizado pela Manifestante
em 29/07/2002, tem-se claro que cumprido estaria o suposto prazo qüinqüenal;
(...)
41. Ainda que se pudesse tratar da aplicabilidade do artigo 168 do CTN ao caso
concreto, é certo que o direito material discutido na demanda judicial pleiteou
reconhecimento de indébito tributário, na esteira de jurisprudência consolidada perante
o Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação, o prazo prescricional conta-se a partir da extinção do crédito que se dá
com a homologação expressa ou tácita, esta ocorrente 5 anos após o lançamento da
exação Ou seja, na prática, o entendimento que se consolidou no seio do STJ aponta
para um prazo de 10 anos para o exercício do direito de se recuperar de indébito
tributário;
42. Dessa forma, caso prevaleça o entendimento de que há prazo prescricional na
hipótese, este prazo é de 10 anos, como corolário do teor da Súmula 150 do STF, vcrbis:
”Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação ”;
(...)
47. Merece ainda reforma o Despacho Decisório no que se refere ao indeferimento
do pedido de retificação da Declaração de Compensação formalizada em 10/2002,
no valor de R$ 97.185,15;
48. O Processo Administrativo n° 11543.003104/2002-25, formalizado em 29/07/2002,
se refere à Declaração de Compensação relativa a pagamento a maior de IRRF, no valor
de R$ 12.497,91. É certo que em 13/12/2002 a ora Manifestante, por mero equívoco,
apresentou a Declaração de Compensação no valor de R$ 97.185,15, vinculando-a
ao referido Processo n° 11543.003104/2002-25;
49. Em 01/09/2006 a Manifestante foi cientificada acerca do Despacho Decisório
proferido naqueles autos que não reconheceu o "direito creditório no valor de
R$12.497,91 (doze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e um centavos),
pleiteado pelo contribuinte como suposto pagamento a maior de IRRF e,
conseqüentemente, pela não homologação da compensação dos débitos de IRRF e IRPJ
(...)".
50. Evidenciado o equívoco quanto a indicação correta do Processo Administrativo ao
qual vinculava-se a compensação correspondente a R$ 97.185,15, requereu a
Manifestante, em 27/09/2006, a retificação da Declaração de Compensação
indicando como correto o Processo n° 11543003105/2002-70.
51. Sendo assim, diante do evidente erro e pelas mesmas razões anteriormente expostas,
há que se considerar que, muito embora a retificação da Declaração de
Compensação tenha ocorrido após a ciência da decisão proferida no Processo n°
11543003104/2002-25, o Despacho Decisório merece ser reformado;
52. O critério de Imputação do Pagamento na compensação tributária utilizado
pela Administração Tributária não tem base legal;
53. Importa inicialmente aduzir que o Código Tributário Nacional - CTN é silente
acerca da forma que regerá a Imputação do Pagamento em matéria de Compensação
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.056 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003105/2002-70

Tributária, restando, porém, prescrita e assegurada a aplicação por analogia de normas
disciplinadoras de outros ramos do Direito;
54. Neste sentido, os artigos 108 e 109 do CTN determinam que, na ausência de
disposição expressa, deverão ser aplicados a analogia, os princípios gerais do direito
tributário, os princípios gerais de direito público, a eqüidade e os princípios gerais do
direito para alcance de seus institutos, conceitos e formas;
55. Verifica-se que o Código Civil, em seus artigos 352 e seguintes, conceitua a
Imputação do Pagamento, prescrevendo, especificamente no artigo 354, acerca de forma
de imputação aplicável à hipótese em comento;
(...)
57. De fato, importa ressaltar inexistir prescrição legal em nosso ordenamento
jurídico tributário a versar acerca da forma através da qual devem ser imputados
os pagamentos na hipótese de repetição de indébito tributário, quando a eles são
aplicados os juros compensatórios pautados na taxa SELIC;
58. Em que pese haver divergência de opiniões sobre a questão em comento, a ausência
de norma tributária não confere à autoridade fiscal discricionariedade para se valer de
disposições infra-legais (como instruções normativas) para sanar a lacuna deixada pelo
regramento tributário acerca da imputação de pagamento em matéria de ressarcimento
de indébito tributário, eis que, conforme já aduzido anteriormente, 0 regramento contido
no Artigo 354 do Código Civil comporta sistemática apropriada ao disciplinamento da
matéria, sistemática esta que, por analogia, deve-se aplicar à hipótese em comento;
59. Pertinente, neste sentido, aduzir que o Art. 163 do CTN não traz qualquer
prescrição expressa ou implícita acerca da regra aplicável em matéria de
imputação de juros e principal na hipótese de repetição de indébitos tributários.
Com efeito, a minuciosa análise do referido dispositivo legal revela que tanto seu caput
quanto seus incisos preveem regras aplicáveis a circunstâncias nitidamente distintas da
hipótese de repetição de indébitos tributários ora aventada;
A 5a Turma da DRJ-RJ2, em sessão datada de 10/09/2009, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 13-
26.322, às fls. 604/618, com a seguinte ementa:
RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO COMPENSAÇÃO.
As retificações de Pedidos de Restituição, Ressarcimento e Declaração de
Compensação, quando admitidas, serão consideradas a partir da data de apresentação do
documento retificador.
CRÉDITOS RECONHECIDOS EM DECISÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO.
PRAZO.
O prazo para o sujeito passivo compensar administrativamente créditos que tenham sido
a ele reconhecidos mediante decisão judicial é de cinco anos, contados do trânsito em
julgado da respectiva decisão.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-RJ2 em 22/04/2010
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 634), apresentou Recurso Voluntário em
19/05/2010, às fls. 635/680, basicamente repisando os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade.
É o relatório.
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.056 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003105/2002-70

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O Despacho Decisório que deferiu parcialmente o direito creditório, às fls.
482/492 restou fundamentado nos seguintes termos:
Em 29/07/2002 o contribuinte apresentou o pedido de restituição de fl. 01, no valor
de R$1.000.000,00 (um milhão de reais). Nos meses de agosto a outubro de 2002,
foram apresentados os pedidos de compensação de fls. 25, 28, 30, 32 e 34, contendo
débitos de CSLL e PIS, com utilização do crédito de R$1.000.000,00, solicitado no
pedido de restituição de fl. 01. No período de 14/07/2004 a 27/04/2007 foram
transmitidas, por meio eletrônico, as PERDCOMP's de fls. 270/340 e 363/436,
referentes a débitos PIS, CSLL, COFINS e IRPJ, também com a utilização de créditos
relativos aos indébitos da FINSOCIAL, originários da ação judicial de n° 94.00269957-
9. Por último, consta a apresentação da declaração de compensação retificadora de
fls. 344, apresentada em 27/09/2006, também com utilização de créditos da
FINSOCIAL.
(...)
Não obstante o contribuinte ter declarado que inexistia execução da sentença prolatada
no processo n° 94.0026957-9 (fls. 45), e considerando que a certidão de fls. 139 não
esclarecia se havia ou não processo de execução do julgado, o contribuinte foi intimado
a apresentar certidão que comprovasse a desistência da execução do título judicial ou a
renúncia à sua execução. Em resposta, a interessada apresentou os documentos de fls.
348/354 e a certidão de fls. 437, que demonstram a inexistência de execução na via
judicial.
(...)
Da decadência para requerer a restituição/compensação
Cuida-se, nesse ponto, de analisar se o pedido de restituição e as declarações de
compensação constantes no presente processo foram apresentados no prazo decadencial
de 05 (cinco) anos (art. 168 do Código Tributário Nacional), que na hipótese de créditos
reconhecidos em ação judicial, tem como marco inicial para contagem a data do
trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito do contribuinte à restituição
e/ou compensação dos indébitos tributários.
Com efeito, o exercício do direito à restituição e/ou compensação estava condicionado
ao trânsito em julgado da sentença judicial. Diante disso, o prazo para que interessada
pudesse pleitear a restituição ou realizar a compensação dos valores eventualmente
pagos a maior ou indevidos, em virtude do entendimento fixado na órbita judicial,
começou a fluir a partir de 06/03/1998, que é a data do trânsito em julgado do
acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região, exarado nos autos da ação
ordinária de n° 94.0026957-9, conforme se verifica nas pesquisas de fls. 261/262 e
certidão de fls. 437.
(...)
Aplicando à espécie o entendimento acima esposado, no sentido de que o prazo
decadencial para o contribuinte pleitear a restituição e/ou compensação é de cinco anos
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.056 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003105/2002-70

contados da data do trânsito em julgado da decisão judicial (06/03/1998), constata-se
que as declarações de compensação e o pedido de restituição (retificação)
apresentados após o referido prazo, ou seja, após 06/03/2003, devem ser
considerados não homologados e/ou indeferidos, conforme detalhamento abaixo, uma
vez que o crédito utilizado não era mais passível de utilização, em virtude do transcurso
do prazo decadencial.
Do reconhecimento do crédito solicitado no requerimento de fl. 01
Conforme já citado, o contribuinte requereu em 29/07/2002, por meio do pedido de fl.
01, restituição do indébito de FINSOCIAL no valor de R$1.000.000,00 (...), referente
à parte do crédito a que teria direito em virtude da decisão proferida nos autos da
ação judicial de n° 940026957-9.
Considerando que o valor apurado a título de indébito totalizou, atualizado até a
data do pedido - 29/07/2002, a importância de R$ 4.254.344,99 (...), conforme fls.
445/446, e que o pedido de restituição citado foi formalizado dentro do prazo
decadencial, é de se reconhecer o direito creditório do contribuinte no valor de
R$1.000.000,00, que deverá ser atualizado pela taxa SELIC a partir do mês seguinte ao
do pedido de restituição, ou seja, a partir de agosto de 2002 ( o valor ora reconhecido foi
utilizado para compensação, conforme abaixo).
Em relação ao pedido de retificação do valor constante no pedido de restituição de
fls. 01, apresentado em 02/05/2006 por meio do documento de fls. 220, tenho que o
mesmo não pode ser admitido, uma vez que apresentado após o prazo decadencial
de cinco anos, contados do trânsito em julgado, para que o contribuinte pudesse
pleitear a restituição de valores com origem na ação judicial em questão, cujo transito
em julgado ocorreu em 06/03/1998.
(...)
Da homologação parcial das compensações pleiteadas
Conforme já citado, nas declarações de compensação de fls. 25, 28,30,32 e 34 foi
expressamente informado a utilização do crédito de indébito de FINSOCIAL no valor
de R$1.000.000,00, solicitado por meio do pedido de fl. 01.
Considerando que foi reconhecido o direito creditório referente ao citado valor,
conforme descrito, é de se homologar as compensações constantes das declarações
citadas. Utilizando-se de cálculos dos sistemas da RFB, de fls. 447/450, e efetuadas as
devidas valorações dos créditos e dos débitos utilizados na compensação, tem-se que
após as compensações efetuadas, restou do valor original de R$ 1.000.000,00, o
valor de R$116.652,77 (demonstrativo de fls. 448).
Em relação às demais declarações de compensação constantes dos autos, já se
observou que foram transmitidas após o decurso do prazo decadencial de 05 anos,
contados do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito ao crédito, o que, a
princípio, implicaria a não homologação da totalidade das compensações. Todavia,
considerando que do valor constante do pedido de restituição de fls. 01, formalizado
tempestivamente, remanesce o direito ao crédito de R$116.652,77, deve tal valor ser
utilizado para compensação, conforme disciplinado no art. 26, § 10, da IN SRF
600/2005. Conforme demonstrativos de fls. 451/455, tal crédito é suficiente para
liquidação total dos débitos informados na PERDCOMP n°
24184.62805.140704.1.3.57-9887, de fls. 270/273, e liquidação parcial dos débitos
constantes da PERDCOMP de n° 41433.48146.260704.1.3.57-3702, de fls. 274/284.
Conclui-se, pois, pela homologação da DCOMP de fls. 270/273 e pela homologação
parcial da DCOMP de fls. 274/284.
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.056 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003105/2002-70

As PERDCOMP's, de fls. 285/340 e 363/436, devem ser não homologadas, em
virtude de que as transmissões das declarações ocorreram após o decurso do prazo
decadencial para utilização do crédito oriundo da ação judicial de n° 94.0026957-9
e não constar pedido de restituição no aludido prazo.
Quanto ao pedido de retificação de declaração de compensação de fls. 344, verifica-se
que o contribuinte pretende retificar o processo em que informada a compensação:
alterar a compensação originalmente constante do processo de n° 11543.003104l2002-
25, transferindo-o para o presente processo. Todavia, entendo que não merece prosperar
a pretensão do contribuinte. Isso porque, quando do pedido de retificação, em
27/09/2006, a declaração de compensação original já havia sido objeto de análise e não
homologada por parte dessa Delegacia, com ciência ao contribuinte da não
homologação em 01/09/2006 (fls. 456/459). Assim, incabível a retificação para fins de
inclusão no presente processo da compensação não homologada no processo de n°
11543.003104/2002-25, tendo em vista a vedação do art. 74, § 3°, V, da Lei n°
9.430/1996.
Pela análise do Despacho Decisório, entendo que existem duas questões a serem
esclarecidas. A primeira se refere ao valor que foi efetivamente objeto do Pedido de Restituição.
O segundo referente à decadência de parte dos pedidos de compensação. Vale ressaltar que,
apesar da referência, tanto no Despacho Decisório quanto no Recurso Voluntário, ao instituto da
decadência, o caso sob análise trata de prescrição, e não de decadência, motivo pelo qual este
será o conceito que a ser utilizado no presente voto.
Em relação à primeira matéria, verifico que o Pedido de Restituição
apresentado em 29/07/2002, à fl. 02, apesar de indicar o valor de R$1.000.000,00 no campo
“VALOR DA RESTITUIÇÃO (em reais)”, indica o valor original de 1.779.957,0672 UFIR no
campo “O2. MOTIVO DO PEDIDO”.
Ao referido pedido encontra-se anexada a sentença judicial (fls. 03/10), bem como
duas planilhas de cálculo do crédito solicitado (fls. 11/12): uma referente à própria ESTEVE
IRMÃOS, cujo valor calculado foi de 1.759.816,8981 UFIR, e outra referente à empresa ENOR
COMÉRCIO, cujo valor calculado foi de 20.140,1691 UFIR, totalizando 1.779.957,0672 UFIR,
exatamente o valor que consta no Pedido de Restituição.
Além disso, às fls. 89/90 consta Petição apresentada à Justiça Federal, em
06/05/1999, apresentando a planilha de valores que o recorrente entendia serem devidos e que
seriam por ele compensados. Estas planilhas, às fls. 90/94, totalizam o valor de 1.760.608,7016
UFIR, muito próximo do valor indicado no Pedido de Restituição.
À fl. 98, consta Mandado de Citação determinando a “Oficial de Justiça
Avaliador” que cite a União para, querendo, opor Embargos à Execução. À fl. 100, consta
resposta oferecida Procuradoria da Fazenda Nacional informando que a União “não oporá
embargos à execução, tendo em vista as informações prestadas pelo Setor de Cálculos”.
Por fim, ao receber o Pedido de Restituição em questão, a Secretaria da Receita
Federal intimou o contribuinte a lhe fornecer os documentos que entendeu necessários à
quantificação do seu direito creditório, emitindo ao final deste procedimento o Parecer
SEORT/DRF/VIT no 188/2008, através do qual conclui o seguinte (fl. 485):
Para atualização dos valores apurados como indébitos de FINSOCIAL, com aplicação
da correção monetária e dos juros remuneratórios, conforme definido na ação judicial,
com atualização até a data de protocolo do presente processo, ou seja, 31/07/2002,
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.056 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003105/2002-70

foram utilizados os índices estabelecidos pela Norma de Execução Conjunta
SRF/COSIT/COSAR n° 08, de 27 de junho de 1997 (atualização monetária até
31/12/2005), e aplicação da Taxa SELIC a partir de 01/01/1996, sendo certo que a partir
desta data não incide a correção monetária, uma vez a taxa SELIC já abrange os juros e
a atualização monetária. Com isso, chegou-se aos valores constantes do quadro de fls.
445/446, totalizando R$ 4.254.344,99 (quatro milhões, duzentos e cinqüenta e quatro
mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), com atualização até
o mês de julho de 2002 (data do pedido de fl. 01).
Nesse contexto, me parece bastante evidente que o valor de R$1.000.000,00
indicado no Pedido de Restituição foi resultado de um erro de fato cometido pelo solicitante, e
que tais erros, uma vez comprovados, podem ser sanados dentro do próprio processo
administrativo, quando não puderem ser corrigidos através de Pedido de Restituição retificador.
Neste sentido, diversas decisões deste Conselho:
1) Acórdão no 3401-006.160 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 25/04/2019, Recorrente: TECON SALVADOR S/A
10. O fato de haver soluções que evitariam o presente litígio administrativo não
significa que, uma vez instaurado, ele não possa sequer ser analisado, sendo indeferido
sumariamente. A DRJ-FNS sequer cogitou de diligenciar à unidade local da RFB
para verificar a autenticidade do DARF apresentado, simplesmente negando ao
contribuinte qualquer possibilidade de esclarecer os fatos, sendo que, em verdade,
constata-se tratar de um mero erro material, um erro de fato, perfeitamente escusável e
passível de análise.
11. As delegacias de julgamento, uma vez instaurado o litígio, tem competência
plena para o seu julgamento, devendo decidir se existe ou não o crédito, à luz das provas
apresentadas, o que se traduz não apenas em um poder, mas também em um dever de
assim proceder. O caso em questão não é um pedido de retificação de PER, pois este
não será modificado, mas de julgamento sobre a existência ou não de um crédito. O
referido PER já está vinculado ao presente processo nos sistemas internos da RFB
(SIEF), e qualquer verificação de suas informações não pode abstrair o que dele consta.
12. As informações prestadas no PER, inegavelmente, gozam de presunção de
veracidade. Contudo, tal presunção é relativa, podendo ser elidida por prova em
contrário. O que a DRJ-FNS entendeu, de forma equivocada, é que esta
presunção seria absoluta, sendo vedado ao contribuinte sequer produzir prova do
quanto alegado.
13. Nesse contexto, entendo procedentes os argumentos do recorrente, no sentido de
que restou comprovado o erro de fato quando do preenchimento do PER, pois o
DARF apresentado à fl. 17 se refere ao tributo, período, valor e data de arrecadação
informados no pedido de restituição, divergindo em relação ao PER apenas
quanto à esta última informação. Logo, a análise do Pedido de Restituição deve
prosseguir, considerando-se existente o DARF informado pelo recorrente.

2) Acórdão no 3201-003.763 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 19/06/2018, Recorrente: ALSTOM BRASIL ENERGIA E
TRANSPORTE LTDA
COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO E/OU PEDIDO. VERDADE MATERIAL.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido de
compensação/restituição de créditos comprovadamente existentes, deve a verdade
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.056 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003105/2002-70

material prevalecer sobre a formal, com fundamento no art. 170 do Código Tributário
Nacional.

3) Acórdão no 1302-004.255 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Sessão de 12/12/2019, Recorrente: KEMIRA CHEMICALS BRASIL
LTDA
DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. EXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO E
NÃO PAGAMENTO A MAIOR. CONVOLAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A comprovação de cometimento de erro de fato no preenchimento da DCOMP
possibilita a convolação do pedido de restituição de pagamento indevido ou a maior que
o devido em pedido de restituição de saldo negativo.
Em relação à segunda matéria, referente à prescrição de parte dos pedidos de
compensação, verifico que o Pedido de Restituição foi apresentado em 29/07/2002, e o trânsito
em julgado da ação judicial respectiva se deu em 06/03/1998. A apresentação do pedido,
portanto, se deu dentro do prazo prescricional de 05 anos. A Instrução Normativa SRF no 460, de
17/10/2004, em seu art. 26, § 10, regulamenta a matéria da seguinte forma:
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF.
(...)
§ 5o O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de pedido
de restituição ou de ressarcimento apresentado à SRF, desde que, à data da apresentação
da Declaração de Compensação:
I – o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa não
definitiva, pela autoridade competente da SRF; e
II – se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do
crédito.
(...)
§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos,
desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à SRF antes do transcurso do referido prazo e, ainda, que
sejam satisfeitas as condições previstas no § 5o.
Norma idêntica está reproduzida na Instrução Normativa SRF no 600, de
28/12/2005, que revogou a IN SRF no 460/2004. Logo, verifica-se que, como o contribuinte
apresentou o Pedido de Restituição dentro do prazo prescricional, poderá apresentar DCOMPs
mesmo após o prazo de 05 anos do trânsito em julgado da decisão judicial, até que o crédito nele
solicitado esteja esgotado.
Observe-se que o próprio Parecer SEORT/DRF/VIT no 188/2008, que serviu de
fundamento legal para o Despacho Decisório à fl. 492, seguiu esse entendimento, homologando
integralmente a compensação informada no PER/DCOMP n° 24184.62805.140704.1.3.57-9887,
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.056 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003105/2002-70

transmitido em 14/07/2004, e homologando parcialmente a compensação informada no
PER/DCOMP de n° 41433.48146.260704.1.3.57-3702, transmitido em 26/07/2004, ambos,
portanto, transmitidas após a data limite de 06/03/2003:
Aplicando à espécie o entendimento acima esposado, no sentido de que o prazo
decadencial para o contribuinte pleitear a restituição e/ou compensação é de cinco anos
contados da data do trânsito em julgado da decisão judicial (06/03/1998), constata-se
que as declarações de compensação e o pedido de restituição (retificação)
apresentados após o referido prazo, ou seja, após 06/03/2003, devem ser
considerados não homologados e/ou indeferidos, conforme detalhamento abaixo, uma
vez que o crédito utilizado não era mais passível de utilização, em virtude do transcurso
do prazo decadencial.
(...)
Em relação às demais declarações de compensação constantes dos autos, já se observou
que foram transmitidas após o decurso do prazo decadencial de 05 anos, contados do
trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito ao crédito, o que, a princípio,
implicaria a não homologação da totalidade das compensações. Todavia, considerando
que do valor constante do pedido de restituição de fls. 01, formalizado
tempestivamente, remanesce o direito ao crédito de R$116.652,77, deve tal valor ser
utilizado para compensação, conforme disciplinado no art. 26, § 10, da IN SRF
600/2005. Conforme demonstrativos de fls. 451/455, tal crédito é suficiente para
liquidação total dos débitos informados na PER/DCOMP n°
24184.62805.140704.1.3.57-9887, de fls. 270/273, e liquidação parcial dos débitos
constantes da PER/DCOMP de n° 41433.48146.260704.1.3.57-3702, de fls. 274/284.
Conclui-se, pois, pela homologação da DCOMP de fls. 270/273 e pela homologação
parcial da DCOMP de fls. 274/284.
As PER/DCOMP's, de fls. 285/340 e 363/436, devem ser não homologadas, em virtude
de que as transmissões das declarações ocorreram após o decurso do prazo decadencial
para utilização do crédito oriundo da ação judicial de n° 94.0026957-9 e não constar
pedido de restituição no aludido prazo.
Este último parágrafo do Parecer não reproduz fielmente a situação fática, pois
seria contraditório com o parágrafo imediatamente anterior. Naquele momento, a não
homologação deveria ser justificada por estar esgotado o crédito considerado válido pela
Autoridade Fiscal, no caso, R$1.000.000,00, e não por ter ocorrido a prescrição do direito do
contribuinte. Além disso, consta, sim, pedido de restituição apresentado dentro do prazo de 05
anos, justamente o pedido à fl. 02 e que está sendo analisado no presente momento.
Tendo em vista que o crédito a ser considerado é aquele apurado pelo próprio
Fisco no referido Parecer (R$ 4.254.344,99), entendo que não ocorreu a prescrição alegada.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de
deferir seu pedido de restituição no valor de 1.779.957,0672 UFIR, equivalente a
R$4.254.344,99, e homologar as compensações apresentadas até o limite do direito creditório.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.056 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003105/2002-70

Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital